Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-95.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024644-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALDERLEY MARTINS - CPF: 205.100.981-34 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrida não comprova a anuência da consumidora quanto aos termos da repactuação do crédito pessoal.

2. Necessário o reconhecimento da nulidade da renegociação e retorno às cobranças originais.

3. Cabível a devolução em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

4. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não comprovação da anuência do consumidor acerca da terceira repactuação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024644-95.2023.8.11.0003

Polo Ativo

WALDERLEY MARTINS

Polo Passivo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao repactuar o crédito pessoal contratado.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

No mérito afirma a parte autora ter contratado empréstimo bancário junto à requerida no dia 19/03/2021, a ser pago em 12 parcelas iguais de R$ 616,38, no entanto, a parte autora aduz que fez a repactuação deste empréstimo em 07/05/2021, para serem 11 parcelas iguais de R$ 597,36.

Ocorre que, nos meses posteriores o autor foi surpreendido com parcelas em sua conta bancária, em valores diversos dos valores pactuados, bem como informando número de parcelas diferente das que havia contratado com a requerida, chegando a um total de 36 parcelas.

A parte requerida contesta a parte requerente asseverando que os descontos são devidos colacionando à sua defesa os contratos, de modo que são legítimos os descontos, não havendo que se falar em cobrança indevida.

Com efeito, verifica-se que o contrato de n. 991000109732, no valor de R$ 5.706,03 com parcelas mensais de R$ 677,21 trata-se da prorrogação do contrato original n. 000804445898, que inclusive na data de 25-09-2021 foi depositada certa importância na conta corrente do autor, que foi por ele utilizada, de modo que se verifica a ciência da parte autora acerca da contratação de empréstimo.

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem dos descontos mensais no benefício da parte autora.

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação.

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial..

[...]”

A parte autora, ora recorrente, aduz que contratou empréstimo para no valor de R$ 3.083,00 (três mil e oitenta e três reais) para pagamento em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 616,38 (seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), contudo, procedeu com a repactuação do empréstimo em que ficou acordado o saldo devedor de R$ 6.570,96 (seis mil quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos) a ser pago em 11 (onze) parcelas de R$ 597,36 (quinhentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

Alega, ainda, que os descontos passaram a ser efetuados em valor muito maior do que o pactuado, sem que a instituição apresentasse justificativa para tal.

Vinga a pretensão recursal. Explico.

O que se depreende dos autos é que, após a repactuação realizada pela parte recorrente, se manteve o inadimplemento (id. 208892735) até que fosse realizada nova renegociação das parcelas, conforme alegado pela parte recorrida (id. 208892749), para pagamento do valor de R$ 5.443,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais) em 36 (trinta e seis parcelas) de R$ 677,21 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

Todavia, a parte recorrida não trouxe aos autos comprovação da anuência do consumidor em relação à última repactuação realizada, pois juntou tão somente espelho da Renovação de Empréstimo Imediato (id. 208892749).

Assim, em que pese tenha ficado clara a origem dos descontos, não houve comprovação mínima acerca de sua legalidade, ônus da instituição financeira, o que resulta em falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Dessa forma, devida a restituição dos valores descontados em conta corrente da parte recorrente, na forma dobrada, em atenção ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Ressalto que deve ser descontado o valor de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) disponibilizados à parte recorrente após a terceira repactuação.

Quanto ao dano moral, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese sub judice, tempera-se o fato de que houve tentativa de resolução administrativa sem que a empresa solucionasse a situação.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(i) reconhecer a nulidade da terceira repactuação realizada;

(ii) determinar o retorno da cobrança aos termos da segunda repactuação efetivamente realizada pelo consumidor;

(iii) condenar a parte recorrida à restituição de todos os valores comprovadamente descontados, na forma dobrada, referentes à terceira repactuação,
acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da citação e descontado o valor de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) disponibilizado à parte recorrente
; e

(iv) condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação;
o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024